Tribunal: STF
Processo: Rcl 82482
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AL - Teleatendimento e Cobrança Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do processo nº 0000519-59.2022.5.05.0027, em suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que "ao tomar conhecimento do redirecionamento da execução e do risco de constrição patrimonial contra si, a reclamante requereu sua exclusão com fulcro no Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral, o que foi indeferido pelo D. Juízo do Trabalho da 27ª Vara de Salvador" (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta que "não consta nos autos a notificação para que a reclamante ingressasse no polo passivo da lide na fase de conhecimento, prova diabólica por excelência, sendo que não pôde exercer seu constitucional direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "o reconhecimento de grupo econômico ocorreu, tão somente, na sentença, sem qualquer manifestação anterior da reclamante. Literalmente, caiu de paraquedas!" (eDOC 1, p. 5).



    Assevera que "para que alguém se sujeite ao cumprimento da sentença, é indispensável que tenha participado do processo de onde resulta a condenação" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e, no mérito, a suspensão do processo originário "até ulterior deliberação no recurso que teve a repercussão geral reconhecida sobre o Tema 1.232 (RE 1387795)" (eDOC 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo originário, sob o argumento de que a parte reclamante participou da fase de conhecimento da ação trabalhista. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 5, p. 2-4):



    “Verifica-se que nos presentes autos, a Reclamante requereu o redirecionamento da execução em face da segunda Reclamada, cuja inclusão nos presentes autos se deu desde a fase de conhecimento, em razão do reconhecimento do grupo econômico já na sentença de id e0262aa.



    Com efeito, verifica-se do título executivo supracitado que foi reconhecido a existência de grupo econômico entre as empresas BRECHT SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e a AL TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI nos seguintes termos:



    “Por fim, não se pode deixar de enxergar a existência de vínculo empregatício entre as partes, tendo em vista que a Sra. ROSANA BRECHT SOUZA, sócia da BRECHT SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI em seu depoimento pessoal nos presentes autos declara que NÃO CONHECE a empresa AL - TELEATENDIMENTO e que NÃO TEM CONHECIMENTO de quem sejam os seus sócios, quando, na verdade, foi preposta da referida empresa em 13/02/2023, nos autos do processo de nº 0000600-41.2022.5.05.0016, em que a AL - TELEATENDIMENTO COBRA (empresa que fazia os pagamentos à Reclamante) é Reclamada.



    Pelo exposto, restou evidenciado que, de fato, as empresas BRECHT SOUZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP e a AL TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo ambas empregadoras da Reclamante (empregador único), pelo que RECONHEÇO o vínculo empregatício havido entre a Autora e a empresa Ré no período de 29/09/2021 e 27/01/2023, já integrado o período estabilitário.".



    Vê-se, ademais, que o v. Acórdão que julgou o Recurso Ordinário oposto pela Reclamada, manteve o entendimento do Juízo ad quo, confirmando a existência de grupo econômico entre as empresas, vejamos (id 6b6a58f):



    “GRUPO ECONÔMICO



    Sem razão a Reclamada quando requer a reforma da sentença a fim de que seja afastado o grupo econômico reconhecido e, por conseguinte, o vínculo empregatício direto com ela.



    Os atos constitutivos das Reclamadas em cotejo com outros elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se aquelas compõem um mesmo grupo econômico cuja atividade final é a prestação de serviços e assessoria em teleatendimento.



    Com efeito, os atos constitutivos e a prova oral produzida nos autos revelam ainda que a Reclamada e a empresa AL TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI são de propriedade de uma mesma família. Restou demonstrado que a AL TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI era a empresa que pagava os salários dos empregados - contratados como Pessoa Jurídicas - e que tinha como sócia a Sra. LUDMILA BRECHT SOUZA (ID e00849c) que, por sua vez, é irmã da sócia da ora Reclamada Sra. ROSANA BRECHT SOUZA (ID 015ded2), além do fato de que o e-mail da empresa Reclamada constar no CNPJ da empresa AL TELEATENDIMENTO (ID 7c6823a). Destaquem-se os seguintes trechos dos depoimentos das partes e das testemunhas, in verbis:



    (…)



    Observe-se, ademais, que Sra. ROSANA BRECHT SOUZA, sócia da Reclamada, em seu depoimento pessoal, afirmou que "não conhece a empresa AL - TELEATENDIMENTO" e que não tem conhecimento de quem sejam os seus sócios; quando, na verdade, foi preposta da referida empresa em 13/02/2023, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000600-41.2022.5.05.0016, em que a AL - TELEATENDIMENTO (empresa que fazia os pagamentos à Reclamante) está no polo passivo da ação.



    O quadro fático descrito evidencia, de forma clara, a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas".



    (…)



    Assim, considerando que a Reclamada e a empresa AL TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI, embora com personalidades jurídicas próprias, eram imbuídas no desempenho de uma finalidade comum, estando uma sob a direção, controle ou administração de outra, é evidente a formação de grupo econômico, sendo para efeitos da relação de emprego reconhecida, solidariamente responsáveis.



    Nada a reformar.”.



    Por outro lado, a matéria que está em discussão no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, trata de inclusão no polo passivo da lide, na execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento.



    Com efeito, em decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795 MG em 25.05.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    No entanto, verifica-se que o referido tema difere da hipótese de requerimento de redirecionamento de execução em face de empresa, cujo reconhecimento da formação de um grupo econômico se deu já na fase de conhecimento, como postula a Exequente, situação em que não se aplica a determinação de suspensão nacional, tratando-se dedistinguishing à hipótese tratada no RE 1.387.795/MG em trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, indefiro o requerimento da executada AL - TELEATENDIMENTO E COBRANÇA EIRELI no id 838556e, mantendo-se o despacho de id f7fa0da, devendo ser renovada a ordem de bloqueio SISBAJUD em face das Executadas.”



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Demais disso, para divergir do juízo de origem, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos subjacentes, providência incabível nesta via. Confira-se:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795 (TEMA N. 1.232/RG). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. Tendo sido fundamentada a inclusão no polo passivo da execução trabalhista na ocorrência de sucessão empresarial, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema n. 1.232/RG. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64.411-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.03.2024)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido." (Rcl 61.449-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04.10.2023)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente